Tribunal: TJMT
Processo: 1010497-78.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010497-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RACHIDE DOMINGOS ALVES (VÍTIMA), DARNILO BOTELHO CORREA - CPF: 594.139.991-04 (PACIENTE), FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS - CPF: 831.059.131-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS - CPF: 831.059.131-49 (ADVOGADO), FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS - CPF: 831.059.131-49 (IMPETRANTE), DARNILO BOTELHO CORREA - CPF: 594.139.991-04 (PACIENTE), 12ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE, IMPOSTA PELO JUÍZO SINGULAR - EXCESSO DE PRAZO - PROVIDÊNCIA QUE SE PROLONGA POR PRAZO EXCESSIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
CONCEDIDA A ORDEM EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

As medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado por prazo indeterminado, sob pena de constrangimento ilegal.

Na hipótese, a medida de retenção de passaporte se prolonga por prazo excessivo, o que impõe a sua devolução, bem como a substituição das demais medidas cautelares fixadas pelo Magistrado por uma outra de comparecimento pessoal e obrigatório as autoridades brasileiras no Consulado do Brasil na Espanha, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades, a fim de assegurar a aplicação da Lei penal.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE, IMPOSTA PELO JUÍZO SINGULAR - EXCESSO DE PRAZO - PROVIDÊNCIA QUE SE PROLONGA POR PRAZO EXCESSIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado por prazo indeterminado, sob pena de constrangimento ilegal.

Na hipótese, a medida de retenção de passaporte se prolonga por prazo excessivo, o que impõe a sua substituição por medidas menos restritivas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010497-78.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus,

interposto pelo advogado Felipe Formiga de Holanda Santos, em favor de
DARNILO BOTELHO CORREA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio ocorrido em 30/5/1999 e mesmo sem suporte probatório mínimo, produzido em juízo, vem sendo coagido com a medida cautelar de retenção de passaporte, o que lhe impede de retornar ao local de sua residência, onde estão esposa e filhos.

Postula o reconhecimento de excesso de prazo da medida cautelar, com a restituição do passaporte ao paciente.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.

43121986.

As informações de praxe foram remetidas, id. N. 44079965. No id. 53897964, solicitei informações complementares, que foram prontamente atendidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ,

consoante id. N. 44689950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Darnilo Botelho Correa
, consistente no
excesso de prazo
nas medidas cautelares diversas da prisão que o proibiu de se ausentar do país, bem como determinou o recolhimento do seu passaporte.

Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado ocorrido em 30/5/1999. Após recebida a denúncia, ele não foi encontrado para se submeter à ação penal, provocando a suspensão do processo e a decretação de sua prisão preventiva, cujo mandado somente foi cumprido em 31/8/2018, quando ele regressava ao país para visitar sua família.

Posteriormente, o Juízo singular reanalisou a prisão preventiva, ocasião que a revogou mediante a substituição de medidas cautelares diversas da prisão considerando o comprometimento do paciente em permanecer no local dos fatos com a juntada do comprovante de endereço em Cuiabá/MT, no entanto determinou a apreensão do passaporte em razão do risco de nova fuga do acusado novamente para a Espanha.

Diante disso, aduz o impetrante que a instrução processual está encerrada, sem que tenha sido produzida qualquer prova a roborar a versão acusatória do Ministério Público, não mais justificando as cautelares impostas ao paciente, as quais o tem impedido de retornar para o país em que firmou domicílio e constituiu família, além de haver excesso de prazo na condução do feito.

Contudo, em relação a legalidade na medida cautelar imposta ao paciente, esta Primeira Câmara denegou a ordem impetrada, no Habeas Corpus n. 1017450-92.2019.8.11.0000, de minha relatoria, em sessão realizada em
29/01/2020
,

assim ementado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DO PAÍS E RETENÇÃO DE PASSAPORTE - PROVIDÊNCIA CAUTELAR ADEQUADA E JUSTIFICADA – ILEGALIDADE INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade na medida cautelar imposta à paciente, pois a mesma está adequadamente fundamentada, de acordo com as circunstâncias do caso, notadamente porque permaneceu residindo no exterior por longos anos, provocando a suspensão da ação penal contra ele proposta, ante a sua não localização.”

Por outro lado, em relação ao excesso de prazo,

apesar de ter entendido no julgamento do último habeas corpus impetrado, na sessão do dia
29/01/2020,
que não havia constrangimento ilegal, a medida de retenção do passaporte

dura prazo excessivo,

de modo que é o caso

de concessão da ordem.

Isso porque,

constata-se pelo sistema Primus, que o

crime ocorreu em
30/5/1999,

e a denúncia foi recebida somente em
11/02/2003.

Após recebida a denúncia, não sendo o paciente encontrado para submeter à ação penal, foi citado por edital, e em
20/11/2003,

o processo foi suspenso e o curso do prazo prescricional, bem como decretada a sua prisão preventiva, cujo mandado somente foi cumprido em
31/8/2018
, quando ele regressava ao país para visitar sua família.

Em
16/01/2019
, sua prisão foi revogada, com apreensão do passaporte, mediante o cumprimento das seguintes cautelares : “
a)comparecer trimestralmente em Juízo para informar e justificar suas atividades bem como informar eventual mudança de endereço; B)

Proibição de portar qualquer tipo de arma; C)Proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio aviso; D)Proibição de ausentar-se deste País;

E)Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua presença.”

A
instrução processual foi encerrada
12/09/2019
, ocasião que o Magistrado determinou a apresentação de alegações finais pelas partes, em forma de memorais.

Em 19/12/2019,
o Ministério Público apresentou seus memoriais, e a defesa apresentou em 21/01/2020,
ocasião que os autos foram conclusos para sentença.

Ocorre que, consoante informações, em

26/05/2020
, o Juízo singular vislumbrou que as diligências solicitadas pela defesa antes do término da instrução, ou seja,
em agosto do ano de 2019,

ainda não tinham sido atendidas e juntadas ao processo, razão pela qual converteu o julgamento em diligência para as respectivas juntadas e certificações.

Assim,
há mais de um ano após deferidas as diligências
, estas não foram cumpridas, de forma que resta configurado o constrangimento ilegal, pela restrição desproporcional do direito de ir e vir do paciente, ante o excessivo prazo de apreensão de seu passaporte, pois encontra-se
há mais de
(dois) anos aguardando o fim d
a
primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis.

Neste contexto, como já consignado em outros julgados de minha relatoria, c
ompreendo que as medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado
por prazo indeterminado
, sob pena de constrangimento ilegal.

Neste sentido:

“
Isso decorre tanto do imperativo da razoável duração do processo quanto da constatação de que a urgência intrínseca que autoriza a imposição de medidas cautelares
, em relação às quais a prisão preventiva é subsidiária, não é compatível com o transcurso de prazos dilatados
. Trata-se, mutatis mutandis, de entendimento amplamente adotado por desta Corte no que toca à necessária contemporaneidade entre o fundamento da prisão preventiva e a sua decretação
” (RHC 96.331/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018)

Da mesma forma, in verbis:

“
HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO REGULAR DAS OUTRAS MEDIDAS. CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Caso em que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada com o fim exclusivo de garantir o cumprimento de outras cautelares impostas. Porém,
diante do tempo decorrido, cerca de 1 ano e 3 meses, o conjunto de outras medidas tem se mostrado suficiente para resguardar a ordem pública e o resultado útil do processo - a recorrente tem cumprido regularmente a ordem judicial, sem registros de intercorrências, contexto que demonstra que o controle adicional se mostra desproporcional
. Precedente.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica.”
(STJ, HC 493.293/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019)

Dessa forma, a retenção de passaporte, como medida cautelar diversa da prisão, deve perdurar enquanto adequada e necessária para atingir os fins para os quais foi determinada, e no caso,

não representa perigo à instrução criminal

uma vez que

já encontra-se encerrada,
além de que
o paciente é primário e não apresenta envolvimento em outro feito criminal.

Além do mais,

existe o Acordo de Cooperação e Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, regulamentado pelo DECRETO Nº 6.681, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008, em que prevê inclusive a possibilidade de requisição de pessoas a serem apresentadas perante a autoridade judiciária brasileira.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer
,
concedo a ordem de
habeas corpus
para determinar a devolução do passaporte do ora paciente, e substituir as demais medidas cautelares fixadas pelo Magistrado por uma outra de comparecimento pessoal e obrigatório às autoridades brasileiras no Consulado do Brasil na Espanha, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades, a fim de

assegurar a aplicação da Lei penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1010497-78.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRª. FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS

PACIENTE(S): DARNILO BOTELHO CORREA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para analisar eventual hipótese de impedimento, sopesada minha atuação funcional como promotor de Justiça, durante a fase investigativa, referenciada pelo impetrante na inicial deste HC; bem como para apreciar a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo relativo à medida cautelar de retenção do passaporte.

Constatada essa única cota (19.2.2001) na qual foi postulado o encaminhamento de traslado do inquérito policial à Corregedoria-Geral da Polícia Civil para providências administrativas em face das autoridades policiais, por visualizar desídia na condução do procedimento investigativo; a identificação de testemunha; a realização de novos interrogatórios/acareação entre os suspeitos e testemunha. Não houve manifestação sobre a autoria do fato criminoso ou matéria que envolva a situação processual do paciente, de modo que não houve qualquer formação de convencimento sobre a matéria, mesmo porque a intervenção do Ministério Público, em inquérito policial, visa a apuração de fatos ou produção de prova, no exercício da função de fiscal da lei, não constituindo causa de impedimento para atuação na corresponde ação penal (STJ, RHC nº 6.815/PR – Relator: Min. José Arnaldo - 1998).

Logo, não identifica-se impedimento, muito menos suspeição, para participar do julgamento desta impetração.

Dito isso, vejamos.

O e. Des.
Paulo da Cunha
[Relator] concedeu a ordem para determinar a devolução do passaporte do paciente ao reconhecer excesso de prazo para encerramento da primeira fase do procedimento do júri.

Realmente, a retenção de passaporte, para assegurar a conveniência da instrução processual e/ou aplicação da lei penal, tem natureza acautelatória (STF, HC nº 156945/CE - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 17.8.2018), razão pela qual não pode perdurar por prazo excessivo (STJ, RHC 96.331/CE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1.6.2018; HC 362.797/DF – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.2.2018; RHC 98218/RJ – Relator: Min. Felix Fisher – 18.6.2018).

Todavia, verifica-se que o crime foi praticado em 30.5.1999; a denúncia foi recebida em 11.2.2003; em 1º.10.2003, o paciente foi citado; a prisão preventiva do paciente foi decretada em 20.11.2003, oportunidade no qual fora decretada a suspensão do prazo prescricional; o mandado de prisão foi cumprido em 31.8.2018; a custódia foi revogada em 16.1.2019; em 23.8.2019, o Juízo singular deferiu pedidos formulados pela Defesa, com anuência do órgão do Ministério Público em primeiro grau, determinando a expedição de ofícios
“à Corregedoria Geral da Polícia Civil, requisitando respostas ao ofício expedido à fls. 49; à perícia técnica a fim de obter informações quanto à realização de perícia no projétil de arma apreendido e se houve a apreensão de alguma arma compatível com o projétil apreendido; requisitando esclarecimentos da perícia quanto à trajetória do projétil de arma de fogo, a fim de que aponte o ponto específico de entrada do projétil, bem como lance luz quanto à existência ou não de vestígios que indiquem esfumaçamento ou outros elementos utilizados para atestar a distância entre a arma e a vítima; e, às autoridades policiais para que encaminhem, se ainda existirem, os registros, afetos ao processo, de chamadas realizadas na noite em que os fatos se deram”
]; a instrução processual foi encerrada em 12.9.2019; o órgão ministerial apresentou alegações finais em 19.12.2019, enquanto a Defesa ofertou em 21.1.2020; em 23.5.2020, o Juízo singular ordenou o cumprimento diligências requeridas pela Defesa.

A ação penal, a partir da prisão preventiva do paciente, tramitou com apresentação de resposta à acusação, intimações de testemunhas e realização de audiência de instrução e julgamento, mas a pronúncia está pendente do cumprimento de diligências [respostas de ofício pela Corregedoria Geral da Polícia Civil; requisição de informações sobre a perícia no projétil de arma apreendido, trajetória do projétil de arma de fogo; requisição de registros afetos ao
“processo de chamadas realizadas na noite em que os fatos se deram
”] requeridas pela Defesa, as quais envolvem procedimento investigativo instaurado há quase 20 (vinte) anos, período no qual o paciente permaneceu foragido.

No caso, a dilação de prazo, para encerramento da primeira fase do procedimento do júri, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público, mas à Defesa que, em sede de alegações finais, insistiu no cumprimento de diligências mesmo diante do transcurso temporal entre o fato e a complementação da perícia.

Registre-se que as diligências postuladas se mostram injustificáveis sob a perspectiva de efetividade material e/ou resultado prático, pois, repita-se, passados mais de 21 (vinte um) anos.

A concessão de
habeas corpus,
por excesso de prazo na formação da culpa, constitui medida excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação (A) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; (B) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal; ou (C) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade (HC 117.958-BA – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 27.4.2009).

Aplicável a Súmula 64 do c. STJ:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”
(Súmula 64).

Em situações semelhantes, esta e Câmara assim decidiu:

“Nos moldes da Súmula 64/STJ, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. Na hipótese, é inviável acolher a pretensão de relaxamento das prisões dos pacientes, pois a defesa tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência de requerimento de diligências, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a prolação da sentença.”
(HC N.U 1001481-03.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.5.2020)

“Se a persecução penal não é concluída em razão de diligências requeridas pela defesa, não se pode falar em excesso de prazo.”
(HC N.U 0129454-31.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2015)

Não obstante, verifica-se que o paciente não se envolveu em outros fatos criminosos, atendeu aos chamamentos judiciais (resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento e memoriais finais), foi interrogado judicialmente e não buscou influenciar testemunhas.

O c. STJ tem entendimento no sentido de que a necessidade da medida cautelar de retenção do passaporte resulta elidida quando o paciente, no período em permaneceu em liberdade vinculada, não interferiu no curso da persecução penal (RHC nº 56.290/PE e RHC 40.153/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 20.5.2016 e 29.4.2015).

Por outro lado, a presença do réu solto na sessão do júri não se mostra obrigatória (CPP, art. 457), de modo que a restituição do passaporte do paciente e mesmo seu retorno ao País de domicílio não obstará a realização da sessão plenária (STJ, RHC 100.716/MG - Relator: Min. Jorge Mussi – 22.11.2018)
.

Outrossim, a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha possuem Acordo de Cooperação e Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal, regulamentado pelo Decreto nº 6.681, de 8 de dezembro de 2008, no qual prevê a possibilidade de requisição de pessoas a serem apresentadas perante a autoridade judiciária brasileira.

Nesse quadro, a retenção do passaporte afigura-se injustificável nesta fase processual, razão pela qual, acompanha-se o voto do e. Des. Paulo da Cunha.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem, nos termos do voto condutor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020